Tribunal: TJMT
Processo: 1027086-11.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAN DA SILVA AQUINO - CPF: 057.160.611-33 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1027086-11.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03.06.2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

RONAN DA SILVA AQUINO

Recorrido:

OI MÓVEL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de
ação de indenização por dano moral e temporal
em que o Recorrente
RONAN DA SILVA AQUINO
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 158,69 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos)
inserida em
27.04.2017,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais e incluída a reparação por dano temporal de forma autônoma.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Ademais, friso que a
teoria do desvio produtivo do consumidor deve ser reconhecida nos casos em que, notadamente houve o tempo considerável desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

8.
Contudo,
in casu,
a parte autora carreou apenas um número de protocolo a fim de demonstrar sua batalha para resolver a celeuma por vias administrativas, não se caracterizando, portanto, tempo passível de indenização, consoante o entendimento dos tribunais superiores
(AREsp 1.241.259/SP, AREsp 1.132.385/SP, AREsp 1.260.458/SP, dentre outros).

9.
Assim
,
a
indenização por dano moral ao consumidor neste caso é suficiente para compensar o dano temporal, descabendo a reparação autônoma deste dano.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente
RONAN DA SILVA AQUINO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022